Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705755-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TEREZA DIAS MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0707863-42.2020.8.07.0018, que rejeitou sua impugnação relativa à prescrição da pretensão (Id 82689936 – origem). Narra o agravante ter havido condenação contra si nos autos do processo no 0000805-28.1993.07.0001 (originariamente distribuída sob o no 31.111/93), no qual o SINDSAÚDE restou vitorioso quanto à pretensão de obrigar a então Fundação Hospitalar do DF a restituir valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Discorre ter o SINDSAÚDE ingressado, inicialmente, com a execução coletiva no 0063796-44.2010.07.0001, tendo sido suscitada prescrição em sede de embargos à execução, rejeitada em primeira instância, mantida em julgamento do agravo de instrumento (AGI 2011.00.2.0056342), cujo Recurso Especial interposto foi retido nos autos, ainda pendente de julgamento. Expõe ter o Juízo da execução coletiva determinado a apresentação de execuções individuais, acarretando a distribuição do cumprimento individual de sentença coletiva em questão. Defende a prescrição da pretensão em razão do decurso de mais de 5 anos desde o trânsito em julgado da sentença condenatória (13/4/1998), nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, da Súmula n. 150/STF e Tema 877 (Resp repetitivo no 1.388.000/PR). Sustenta que o fato de o Juízo a quo ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito. Assevera que eventual desistência da ação coletiva com o ingresso do cumprimento individual resultaria na prescrição do direito de ação, bem como que o ajuizamento de cumprimento de sentença pelo Sindicato não interrompeu o prazo prescricional para o cumprimento individual. Salienta ser equivocado aplicar-se a interrupção da prescrição durante todo o curso da execução coletiva, porquanto tal entendimento se aplica apenas em casos de discussão quanto à legitimidade do sindicato, o que não se enquadra no caso. Consigna a existência de prejudicialidade externa ante a inexistência de trânsito em julgado quanto ao AGI 2011.00.2.0056342, que manteve a rejeição da prescrição alegada no âmbito de embargos à execução coletiva originária, porquanto interposto Recurso Especial que restou retido nos autos por decisão proferida pela Presidência deste TJDFT em 27/06/2011, encontrando-se, ainda, pendente de julgamento pelo STJ e sem trânsito em julgado, de modo a acarretar a suspensão da presente execução individual, sob pena de risco de decisões conflitantes. Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar insegurança jurídica e expedição de Precatório, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a prescrição da pretensão relativa ao cumprimento individual de sentença coletiva ou, subsidiariamente, para suspender a demanda até o efetivo julgamento do REsp retido interposto na execução coletiva, em reconhecimento da prejudicialidade externa. Isento de preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pleiteado efeito suspensivo. Isso porque restou consignado na própria decisão ora recorrida que o prosseguimento da demanda, mediante remessa à Contadoria Judicial para atualização do quantum devido, intimação para ciência pelas partes e posterior expedição de ofícios requisitórios, apenas ocorrerá após sua preclusão, a qual, diante da interposição do presente agravo, somente se dará depois do julgamento do mérito recursal. Nesse quadro, não se verifica urgência a amparar a concessão de suspensão aos efeitos da decisão ora recorrida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora